Tribunal: TJMT
Processo: 1002093-68.2020.8.11.0087
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002093-68.2020.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RODRIGO RODRIGUES - CPF: 002.181.792-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AMINADABE ROBERTO DE ALMEIDA - CPF: 876.324.201-00 (ASSISTENTE), RENATO ALVES PEREZ - CPF: 023.835.231-51 (ASSISTENTE), SILVIO MARINHO DA SILVA - CPF: 026.017.471-88 (VÍTIMA), PABLO DA SILVA ALVES - CPF: 032.815.611-60 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DESCLASSIFICAÇÃO
– LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA –
DISCUSSÃO ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
–

ATENÇÃO À MÁXIMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE

–
RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, vigora a máxima
in dubio pro societate.
Logo, eventuais dúvidas insuperáveis quanto ao elemento subjetivo norteador da conduta do recorrente (dolo de matar) devem ser relegadas a julgamento pelo seu juiz natural, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII,
d,
da CF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Rodrigo Rodrigues
interpôs a tempo e modo,
Recurso em Sentido Estrito
, contra decisão pela qual foi
pronunciado
pela autoria do crime de
Tentativa de Homicídio Simples
, previsto no art. 1
21,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do
CP.

Em razões recursais sob ID. 94357513, almeja a
desclassificação
da conduta para a do crime de
Lesão Corporal
, por inexistência de
animus necandi
.

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 94357517).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi
mantida
(ID 94357518).

Na mesma linha do órgão acusatório, a douta Procuradoria-
Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue (ID 93537471):

“SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA DO RÉU. HOMICÍDIO TENTADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A PRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DAS TESTEMUNHAS. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021